Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717265-65.2024.8.07.0000 DESPACHO Embora a página inicial do AGI faça menção ao efeito suspensivo (id 58553439), não há fundamentação, nem pedido nesse sentido nas razões do agravo. Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 07/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator